Tribunal: TJMT
Processo: 1012795-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012795-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), EDINALDO DE MELO COSTA registrado(a) civilmente como EDINALDO DE MELO COSTA - CPF: 265.949.431-20 (AGRAVANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA - CPF: 735.706.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PADILHA COSTA - CPF: 038.460.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA - CPF: 432.854.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012795-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO DE MELO COSTA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA -
MORTE DO DEVEDOR – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO POR SEGURO PRESTAMISTA – DISCUSSÃO EM AUTOS DIVERSOS – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS – CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM JUÍZO - NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DEVIDA ATÉ O DESLINDE DA CAUSA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Havendo indícios de que o contrato objeto da Busca e Apreensão de Veículo está sendo discutido em outros autos, em que se pleiteia sua quitação por seguro prestamista e foi concedida liminar que determinou a suspensão da cobrança e a consignação das parcelas em juízo, é necessário aguardar o julgamento daquele feito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012795-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO DE MELO COSTA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012795-09.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

Conforme narrado nas razões recursais, o agravante faleceu em 9-3-2020 e seus herdeiros ajuizaram Ação Declaratória n. 1000760-88.2021.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi concedida a tutela de urgência para que o credor/agravado suspenda a cobrança das parcelas do financiamento até o julgamento da lide.

E mais, que quando o agravado ingressou com a Busca e Apreensão já tinha conhecimento do
decisum
proferido naquele outro feito.

Afirma que as prestações estão sendo regularmente depositadas judicialmente, e que o juízo
a quo
foi induzido a erro.

Argumenta que “
não há que se falar em inadimplência, mas sim, em expertise delituosa da Agravada (que não só desrespeitou decisão judicial transitada em julgado, mas também, levou ao conhecimento do Juízo de origem fatos MENTIROSOS)
”.

Deferidos o benefício da justiça gratuita e o efeito suspensivo, além de determinada a devolução do veículo.

Na contraminuta o agravado impugna a concessão da gratuidade. No mérito, argui que “
não houve a informação a agência da Instituição Financeira agravada de que teria ocorrido o falecimento do Sr. Ednaldo de Melo Costa, e, portanto, com a inadimplência, ocorreu o vencimento antecipado, o ajuizamento do processo de busca e apreensão é medida que se impõe
”.

Ressalta que o óbito decorreu de doenças prévias à contratação do seguro, o que afastaria o direito à cobertura pretendida (ID 98292477).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012795-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO DE MELO COSTA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O agravado impugna o deferimento da justiça gratuita à parte contrária.

Consoante firmado no item 1 da Edição n. 150 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
” (EDcl no REsp 1803554/CE).

E no item 10 da Edição n. 149 ficou estabelecido que a “
afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
” (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Neste caso, não há nenhum elemento nos autos que infirme a alegação de incapacidade financeira. Aliás, a documentação anexada mostra que os herdeiros do
de cujus
não têm condições de arcar com as custas do processo.

Desse modo, não procede a arguição
.

Mérito

O agravado propôs esta Ação de Busca e Apreensão sob a justificativa de inadimplência do contrato de financiamento de veículo e obteve a liminar.

Ocorre que o contratante (Edinaldo) faleceu em 9-3-2020 e em janeiro de 2021 os herdeiros ingressaram em juízo contra o Banco (agravado) e a USEBENS Seguros S/A, objetivando o recebimento do seguro prestamista (Ação n. 1000760-88.2021.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível de Cuiabá), sendo concedida a tutela de urgência nestes termos:

“ (...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, no caso em tela, a documentação acostada na exordial demostra que a parte adversa tinha ciência da condição de beneficiário do autor, dado a menção do fato na qualificação da parte, bem como ante ao extrato do auxílio-doença colacionado aos autos, no qual se evidencia que o falecido era beneficiário do referido auxílio desde de 30.03.2015; assim, é de se concluir que desde a contratação, a parte já se encontrava abarcada pelo benefício, de modo que se as requeridas não tinham ciência do fato, lhes faltou diligência para efetuar a contratação.

Entretanto, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e por entender que as requeridas devem instruir os autos com demais informações e documentos pertinentes à controvérsia, prudente que haja o acolhimento tanto do pedido liminar principal quanto do subsidiário, no intuito de garantir a segurança do juízo por meio da caução.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo a tutela pleiteada para sobrestar a cobrança do contrato de financiamento em destaque, até o julgamento do feito, mediante caução das parcelas da contratação em juízo, as quais deverão ser depositadas mensalmente no processo, sob pena de revogação da tutela
”
.

(Id 94651991, pág. 716).

O agravado teve ciência desse processo, e inclusive apresentou contestação em abril de 2021.

Apesar disso, propôs a Busca e Apreensão em maio de 2021, que trata do mesmo contrato em discussão na outra demanda, em que foi deferida e cumprida a liminar (decisão ora recorrida).

Assim, conclui-se em análise sumária que o agravado deve aguardar o desfecho daquela lide, visto que até o momento não fez prova em sentido contrário aos argumentos da parte adversa.

Dessa maneira, é necessária a dilação probatória para melhor elucidação do caso. Se no juízo de origem ficar evidenciado o inverso, a questão poderá ser revista a qualquer tempo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a liminar proferida na primeira instância e manter a destes autos, que determinou a devolução do automóvel à parte agravante até que seja dirimida a controvérsia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021